Tribunal: TJMT
Processo: 1020457-58.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020457-58.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABRICIO DIAS PINHEIRO (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLEYSON LORIS DA SILVA COLARES - CPF: 002.933.112-93 (VÍTIMA), CARLOS GERONIMO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), GEAN DA PAIXAO DIAS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E CORRUPÇÃO DE MENOR - PRONÚNCIA - PRELIMINAR DE NULIDADE - EXCESSO DE LINGUAGEM - INDÍCIOS DE AUTORIA E MANUTENÇÃO DE QUALIFICADORA - LIÇÕES DOUTRINÁRIAS - NÃO EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR - ARESTO DO STJ - EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO EVIDENCIADO - MÉRITO: AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS E INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE CORRUPÇÃO DE MENOR - PEDIDOS DE NULIDADE DA PRONÚNCIA, DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E ABSOLVIÇÃO DA CORRUPÇÃO DE MENOR - DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHA, ADOLESCENTE ENVOLVIDO NO CRIME E INVESTIGADORES DE POLÍCIA - RECONHECIMENTO E DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA
- DECLARAÇÃO DE ADOLESCENTE ENVOLVIDO NO CRIME E
INVESTIGADORES DE POLÍCIA
RESPONSÁVEIS POR INVESTIGAÇÕES POSTERIORES - I
NDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA -
PRONÚNCIA NÃO REVELA JUÍZO DE MÉRITO - ORIENTAÇÃO DO STJ - JULGADOS DO TJMT -
DESPRONÚNCIA - PROVIDÊNCIA VINCULADA À COMPLETA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA OU MESMO DA PROVA DA MATERIALIDADE - ACÓRDÃO DO TJDF -
JULGAMENTO DOS ATOS ATRIBUÍDOS AO RECORRENTE RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI - CF/88, ART. 5°, XXXVIII, ‘D’ -
VÍTIMA MORTA EM DECORRÊNCIA DE TRAUMATISMO CRÂNIO ENCEFÁLICO PROVOCADO POR
REITERADOS GOLPES DE MADEIRA CONTRA A CABEÇA E PESCOÇO E PEDRADAS - LAUDO DE NECROPSIA E MAPA TOPOGRÁFICO PARA LOCAÇÃO DE LESÕES - DECORTE DE
EMPREGO DE MEIO CRUEL INADMISSIVEL - JULGADO DO TJMT - SUPERIORIDADE NUMÉRICA -
RECURSO
QUE
DIFICULTOU
A
DEFESA
DA VÍTIMA - ARESTO DO TJMT - QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES PARA SEREM SUPRIMIDAS - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 2 - CRIME CONEXO - CORRUPÇÃO DE MENOR - COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA - ENTENDIMENTO DO STJ E TJMG - RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficientes a demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação

(STJ, AgRg no AREsp 1126998/GO).

“A sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal.”
(TJMT, RSE nº 97978/2017)

A
“despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDF, RESE nº 20080310050138).

Apresenta-se

“inadmissível o decote da qualificadora do emprego de meio cruel, existindo prova nos autos, inclusive Laudo Pericial, a indicar que os golpes que ceifaram a vida da vítima foram desferidos contra a sua cabeça, [...] causando-lhe fratura craniana”
(TJMT, N.U 1008607-41.2019.8.11.0000).

Afigura-se impertinente
“o afastamento, de plano, da qualificadora do
recurso
que
dificultou
a
defesa
da vítima, se há indícios nos autos de que os recorrentes, em
superioridade
numérica, dominaram a vítima e passaram a golpeá-la e agredi-la, revezando-se entre eles para tanto”
(TJMT, N.U 1022255-54.2020.8.11.0000).

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Cabe ao Tribunal do Júri o julgamento dos delitos conexos aos crimes dolosos contra a vida (STJ, HC nº 293.895/RS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1020457-58.2020.8.11.0000 - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

RECORRENTE(S): FABRÍCIO DIAS PINHEIRO

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por FABRÍCIO DIAS PINHEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da ação penal (Código 173242), que o pronunciou por homicídio qualificado [pelo emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] e corrupção de menor - art. 121, § 2º, III e IV, do CP e art. 244-B do ECA - (fls. 291/297).

O recorrente suscita nulidade da pronúncia por excesso de linguagem. No mérito, afirma que: 1) não haveria indícios suficientes de autoria para a pronúncia; 2) as qualificadoras não estariam caracterizadas; 3)
“o adolescente Carlos Gerônimo já estava corrompido”
.

Requer o provimento para que seja anulada a pronúncia. Subsidiariamente, despronunciado do homicídio e
“absolvido da corrupção de menor”
ou excluídas as qualificadoras.

Incidentalmente,
pede para recorrer em liberdade
(fls. 308/332).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE pugna pelo desprovimento (fls. 347/363).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (fls. 365).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Homicídio qualificado - Decisão de pronúncia - Irresignação do réu - Preliminar: Excesso de linguagem - Inocorrência - Magistrada a quo não ultrapassou os limites permitidos em lei, tendo apenas se restringido a elencar os motivos que formaram o seu convencimento - Mérito: Almeja a despronúncia - Impossibilidade - Provas da materialidade e autoria delitivas suficientes a embasar a pronúncia - Busca a exclusão das qualificadoras do meio cruel e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima - Inviabilidade - Há indícios e fundamentos da caracterização das qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia - Somente é possível o decote de qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e/ou descabidas - Incidência do Enunciado nº 02 do IUJ nº 101532/2015-TJMT - Requer absolvição do crime previsto no art. 244-B do ECA - Impossibilidade - Havendo indícios suficientes de autoria, o crime conexo deve ser submetido ao Tribunal Popular - Pronúncia irretorquível - Alegação de excesso de prazo na formação da culpa - Inocorrência - Atos processuais sendo realizados dentro da normalidade, considerando-se a situação de pandemia no país e no mundo - Pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – fls. 379/390).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente arguiu nulidade da pronúncia sob assertiva de que houve excesso de linguagem na fundamentação dos indícios de autoria e da qualificadora do emprego de meio cruel, nos seguintes trechos “sic”:

“[...] os indícios exigidos para essa fase processual estão suficientemente presentes nos autos, haja vista as declarações das testemunhas José Barbosa Trajano, Magno Roberto Miranda, Rafael Galbiatti Costa e Luzia Maria da Silva em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos CDs de fls. 151 e 172.

Soma-se a isso, os depoimentos prestados na fase policial pelas testemunhas Larissa da Silva Colares (fl. 11/12), Jair Capucho da Silva (fls. 14/15) e Luzia Maria da Silva (fls. 16/17).

Acrescente-se, por oportuno, o contido no Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa de fl. 18 e no Termo de Reconhecimento de Pessoa de fl. 61.

Portanto, como visto alhures, embora defeso a análise profunda da prova, há nos autos indícios de autoria suficientes para subsidiar um juízo favorável à admissibilidade da tese acusatória. [...]

No que diz respeito à qualificadora do meio cruel (artigo 121, §2º, inciso III, do CP), tenho que a mesma deve ser reconhecida no caso em apreço, haja vista a quantidade de golpes, os meios empregados (madeira e pedra) e o modus operandi empregado.

Segundo a prova oral alhures mencionada, os agentes desferiram golpes de madeira e pedra na vítima na Av. Brasil, empreendendo esta fuga do local, sendo perseguida pelos agentes, que continuaram a desferir pauladas e pedradas, até que conseguiram alcançá-la de modo definitivo próximo ao Instituto João Peter, ocasião em que desferiram pauladas por todo corpo da vítima.

Ademais, o laudo de necropsia da vítima de fls. 34/42, ilustrado pelo mapa topográfico para localização de lesões de fls. 43/44, o qual descreve várias lesões externas e internas na vítima.

Corroborando as lesões e os meios empregados, temos o laudo pericial de exame em local de crime de fls. 87/106.”
(fls. 293/294)

Do primeiro ao quarto parágrafos supracitados, o juiz da pronúncia apontou os indícios de autoria, consubstanciados em depoimentos testemunhais e reconhecimento fotográfico e pessoal, ao passo que, a partir do quinto, justificou a manutenção da qualificadora do meio cruel, com base em prova oral e documental, em especial a
“quantidade de golpes, os meios empregados (madeira e pedra) e o modus operandi”,
constantes de laudos periciais, nos exatos termos do art. 413 do CPP, num juízo em perspectiva.

Sobre o tema, colhem-se lições doutrinárias:

“O excesso de linguagem ou eloquência acusatória ocorre justamente quando a pronúncia deixa transparecer de forma significativa um juízo de reprovação, ou ainda uma conclusão que seja mais aprofundada do que essa fase do processo permitiria [...]”
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. Editora Atlas, 24ª ed., pág. 901).

“Se exagerar nos termos, expondo teses de maneira contundente, afirmando a autoria de modo induvidoso, atribuindo adjetivações negativas ao réu, enfim, excedendo-se na linguagem, o juiz também invade competência do júri, cuja meta é apreciar o mérito.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. Editora Forense, 19ª ed., pág. 1.472)

No caso,
“não foi emitido qualquer juízo de valor que possa ser avaliado como pré-julgamento”
. Em outras palavras,
“não foram ultrapassados os limites permitidos em lei, sendo que os argumentos exposados na decisão combatida não têm o condão de influenciar ou direcionar a íntima convicção dos jurados”
, como bem consigado pela i. PGJ (José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 66750464).

Aplicável o seguinte aresto do c. STJ:

“Não se cogita excesso de linguagem, uma vez
que
as instâncias ordinárias mantiveram postura absolutamente imparcial em relação aos fatos, somente apontando, com cautela e cuidado as provas constantes dos autos que justificaram a decisão de pronúncia, para que seja o agravante submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para dirimir as dúvidas e resolver a controvérsia, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, ‘d’, da CF/88.”
(AgRg no AREsp nº 1387190/PE - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.6.2020)

Logo, não se reconhece excesso de linguagem apta a anular a pronúncia.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 08 de setembro de 2019, por volta das 03 horas, na Rua Tupã, Bairro Rio Verde, via pública desta cidade de Lucas do Rio Verde-MT, FABRICIO DIAS PINHEIRO e GEAN DA PAIXÃO DIAS, agindo com manifesto animus necandi, em concurso de agentes com o adolescente Carlos Gerônimo da Silva, utilizando-se de meio cruel e mediante recurso que dificultou a

defesa do ofendido, desferiram diversos golpes de madeira e de pedra contra a vítima Cleyson Loris da Silva Colares, provocando-lhe as lesões descritas no laudo de necropsia de fls. 30 a 38, as quais foram a causa imediata de sua morte. [...] agindo em concurso de agentes, facilitaram a corrupção do adolescente Carlos Gerônimo da Silva, praticando com ele a infração penal. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia FABRICIO DIAS PINHEIRO, vulgo “Catiça”, e GEAN DA PAIXÃO DIAS, vulgo “Floresta”, como incurso no artigo 121, § 2º, III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), [...] c.c. o artigo 29, caput, ambos do CP e artigo 244-B da Lei nacional nº 8.069/90, na forma do artigo 70 do CP.”
(Guilherme Ignácio de Oliveira, promotor de Justiça - fls. 6/10)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“[...] a materialidade delitiva está adequadamente evidenciada nos autos, face ao descrito no boletim de ocorrência de fl. 07, na certidão de óbito de fl. 10, no relatório de investigação de fls. 27/30, no laudo de necropsia de fls. 34/42, ilustrado pelo mapa topográfico para localização de lesões de fls. 43/44 e no laudo pericial de fls. 87/106, corroborado pela prova oral abaixo mencionada.

Quanto à coautoria delitiva, observa-se que os indícios exigidos para essa fase processual estão suficientemente presentes nos autos, haja vista as declarações das testemunhas José Barbosa Trajano, Magno Roberto Miranda, Rafael Galbiatti Costa e Luzia Maria da Silva em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos CDs de fls. 151 e 172.

Somam-se a isso, os depoimentos prestados na fase policial pelas testemunhas Larissa da Silva Colares (fl. 11/12), Jair Capucho da Silva (fls. 14/15) e Luzia Maria da Silva (fls. 16/17).

Acrescente-se, por oportuno, o contido no Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa de fl. 18 e no Termo de Reconhecimento de Pessoa de fl. 61.

Portanto, como visto alhures, embora defeso a análise profunda da prova, há nos autos indícios de autoria suficientes para subsidiar um juízo favorável à admissibilidade da tese acusatória.

No que diz respeito à qualificadora do meio cruel (artigo 121, § 2º, inciso III, do CP), tenho que a mesma deve ser reconhecida no caso em apreço, haja vista a quantidade de golpes, os meios empregados (madeira e pedra) e o modus operandi empregado.

Segundo a prova oral alhures mencionada, os agentes desferiram golpes de madeira e pedra na vítima na Av. Brasil, empreendendo esta fuga do local, sendo perseguida pelos agentes, que continuaram a desferir pauladas e pedradas, até que conseguiram alcançá-la de modo definitivo próximo ao Instituto João Peter, ocasião em que desferiram pauladas e pedradas por todo o corpo da vítima.

Ademais, o laudo de necropsia da vítima de fls. 34/42, ilustrado pelo mapa topográfico para localização de lesões de fls. 43/44, o qual descreve várias lesões externas e internas na vítima.

Corroborando as lesões e os meios empregados, temos o laudo pericial de exame em local de crime de fls. 87/106.

No que tange a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2º, inciso IV, do CP), tenho que deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, pois há indícios nos autos de que o acusado agiu em superioridade numérica, atingindo a vítima em estado de embriaguez alcoólica, conforme prova oral alhures citada.

Além do mais, é cediço que para que se opere a exclusão da qualificadora na fase da sentença de pronúncia, é imprescindível a existência nos autos de provas robustas e inequívocas da improcedência das mesmas, o que não ocorreu no caso versando. [...]

Ademais, insta consignar, por oportuno, que na presente fase processual, a dúvida deve ser interpretada contra o réu, pois na pronúncia impera o brocardo latino “in dubio pro societate”. [...]

Pertinente ao crime de corrupção de menor (artigo 244-B, da Lei nº. 8.069/90), entendo que deve ser mantido no caso versando, haja vista o conjunto probatório constante nos autos indicar justa causa para tanto, e tratar-se de delito conexo, e a conexão importar em unidade de julgamento obrigatório pelo juízo prevalente, que no caso é o Tribunal do Júri.

Assim, face as provas acima citadas e não identificando, qualquer circunstância que exclua de forma absoluta a antijuridicidade, bem como, a imputabilidade do acusado, entendo, de conformidade com a lei e dentro do princípio do “in dúbio pro societate”, que devem as provas deste processo serem apreciadas pelos representantes da sociedade que compõem o Conselho de Sentença, único competente para julgar os crimes dolosos contra a vida.

ISSO POSTO, julgo Procedente a Denúncia para PRONUNCIAR o acusado FABRICIO DIAS PINHEIRO, como incurso no delito descrito no artigo 121, § 2º, III e IV, c/c artigo 29, “caput”, todos do CP, e artigo 244-B, da Lei nº. 8.069/90, na forma do artigo 70, do CP [...]”
(Hugo José Freitas da Silva, juiz de Direito - fls. 291/297).

Pois bem.

A materialidade do homicídio está consubstanciada no Laudo de Necropsia nº 0584/2019/GML-MT (fls. 52/53), Fotografias (fls. 54/68), Mapa Topográfico para Locação de Lesões (fls. 69/70), Exame em Local de Crime Contra a Vida nº 520.2.06.2019.011486-01 (fls. 132/151) e Certidão de Óbito (fls. 20), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Larissa da Silva Colares, irmã da vítima (
fls. 21/22
), o adolescente

infrator Carlos Gêronimo da Silva (
fls. 32/33
), Luzia Maria da Silva, proprietária do “Bar da Tati” (
fls. 26/27
), Jair Capucho dos Santos, padrasto da vítima (
fls. 24/25
), e o interrogatório de
FABRÍCIO DIAS PINHEIRO, recorrente conhecido por “Catiça”
(fls. 98/100).

A testemunha
Luzia Maria da Silva [proprietária do “Bar da Tati”], reconheceu o recorrente
“
FABRICIO DIAS PINHEIRO, vulgo ‘Catiga’, como sendo a pessoa que viu correndo atrás da vítima, juntamente com o menor CARLOS, vulgo Carlinhos”
, na noite do homicídio (fls. 95).

Em Juízo, foram ouvidos José Barbosa Trajano,
Rafael Galbiatti e Magno Roberto Miranda, investigadores de polícia, Luiza Maria da Silva
,
proprietária do “Bar da Tati”, Aparecido de Souza Pinheiro, genitor do recorrente, assim como FABRÍCIO DIAS PINHEIRO, recorrente conhecido por “Catiga” (Relatorio de Mídias de fls. 369).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- na madrugada do dia 8.9.2019, a vítima Cleyson Loris da Silva Colares foi ao “Bar da Tati”, no Município de Lucas do Rio Verde/MT, ingeriu bebidas alcóolicas e, ao sair do local, teria “urinado” em um terreno baldio, localizado ao lado do referido estabelecimento comercial, o que ocasionou uma “discussão” entre ela e o corréu Gean da Paixão Dias, conhecido por “Floresta”. Instantes depois,
o recorrente FABRÍCIO DIAS PINHEIRO, conhecido por “Catiça”,
o corréu Gean da Paixão Dias
e o
adolescente Carlos Gerônimo da Silva [falecido] teriam se encontrado e, munidos de paus e pedras, seguiram e localizaram a vítima, em rua próxima ao bar, ocasião na qual o adolescente e o corréu teriam lhe agredido, respectivamente, com pauladas e pedradas nas costas; a vítima teria conseguido fugir, mas teria sido perseguida pelos três agentes e sofrido novas agressões [com paus e pedras] nas regiões da cabeça, tórax e abdômen, cujas lesões foram a causa de sua morte, consoante Laudo de Necropsia nº 0584/2019/GML-MT (fls. 52/53);

- os investigadores de Rafael Galbiatti e Magno Roberto Miranda, em Juízo, relataram a realização de investigações posteriores ao crime; o corréu Gean da Paixão Dias e o adolescente
Carlos Gerônimo da Silva
foram identificados pelo depoimento de Luzia Maria da Silva [proprietária do “Bar da Tati”] e das imagens das câmaras de segurança de estabelecimento comercial próximo ao local do homicídio; o envolvimento do recorrente FABRÍCIO DIAS PINHEIRO surgiu a partir do depoimento da testemunha Luzia Maria da Silva, que afirmou ter visualizado os três agentes correndo atrás da vítima, com pedaços de “pau” nas mãos, bem como do adolescente [
Carlos Gerônimo da Silva] o qual revelou que o delito fora praticado por três pessoas; o reconhecimento de
FABRÍCIO DIAS PINHEIRO
, pela testemunha
Luzia Maria da Silva, ocorreu por meio de apresentação de fotografias de diversos suspeitos e realizado presencialmente, mediante a colocação dele na presença de outras pessoas; segundo os populares, a motivação do crime seria porque essa vítima teria uninado e/ou feito gesto obsceno, o corréu Gean da Paixão Dias foi tomar satisfação e a vítima teria puxado o canivete e o ameaçado; a distância entre o bar e o local do homicídio é de uns 300 (trezentos) metros

(Relatório de Mídias de fls. 370);

- a testemunha Luzia Maria da Silva [proprietária do “Bar da Tati”], na fase policial, afirmou que Cleyson Loris da Silva Colares [vítima], conhecido por “Cabeça”, era cliente do seu bar; no dia 7.9.2019, ele chegou sozinho, tomou umas cervejas e pagou a conta, mas
“não viu quando ele saiu”
; por volta da meia-noite,
“visualizou 3 (três) rapazes

correndo atrás de “Cabeça”, com pedaços de pau nas mãos; as pessoas que estavam no bar acharam que era um assalto”
;
“reconheceu as pessoas de Carlos Gerônimo da Silva e FABRICIO DIAS PINHEIRO, como sendo 2 (dois) dos 3 (três) rapazes que correram atrás de “Cabeça”
porque
“os mesmos passam diariamente em frente ao estabelecimento e ficou nítido o rosto deles”
(fls. 26/27). Em Juízo, corroborou os fatos que antecederam o homicídio, mas narrou
“não poder afirmar que são esses rapazes que mataram ele”
; acrescentou ter ficado sabendo que o crime foi motivado porque a vítima urinou na rua (Relatório de Mídias de fls. 370);

- o adolescente Carlos Gerônimo da Silva, na Delegacia de Polícia, revelou ter agredido a vítima, juntamente com o corréu Gean da Paixão Dias e um terceiro [que não informou o nome], aos descrever que, no dia 8.9.2019, por volta da meia-noite, estava descendo de bicicleta pela Av. Brasil quando encontrou o corréu
Gean da Paixão Dias, o qual
lhe falou que a vítima teria defecado em via pública e que, ao falar com ele foi agredido com uma faca, razão pela qual ele e o recorrente pegaram paus e pedras e foram ao encontro da vítima;
“desferiu uma paulada nas costas da vítima que correu e foi alcançado pelo vulgo ‘Floresta’
,
o qual deu uma pedrada nas costas da vítima; a vítima aparentava estar alcoolizada; perseguiram ela pelas ruas próximas; novamente o ‘Floresta’ e o declarante alcançaram a vítima, este foi atingido por mais uma pedrada desferida pelo vulgo Floresta; a vítima correu ainda mais, o declarante mais um que estava numa bicicleta de garupa, o qual já estava com um pedaço grande de madeira e após alcançar a vítima; o declarante desferiu uma paulada no pescoço da vítima, o qual veio a cair no solo [...] e falou para o vulgo Floresta ‘tá feito’ [...]; o outro também desferiu uma paulada no pescoço da vítima quando ela estava correndo”
(fls. 32/33);

- Jean da Paixão Dias, corréu conhecido por “Floresta”, na instrução, admitiu ter agredido a vítima, juntamente com o adolescente Carlos Gerônimo da Silva negou a participação do recorrente FABRÍCIO DIAS PINHEIRO, seu primo (Relatório de Mídias - PJe AP NU 1019964-81.2020.8.11.0000);

- FABRÍCIO DIAS PINHEIRO, recorrente conhecido por “Catiça”, negou a prática delitiva, em ambas as fases da persecução penal (fls. 98/100).

Dito isso, vejamos.

O reconhecimento e a declaração da testemunha
Luzia Maria da Silva, na fase policial, ao ter visualizado o recorrente correndo atrás da vítima
Cleyson Loris da Silva Colares
com um “pedaço de pau”, instantes antes dela ser morta, o depoimento do adolescente envolvido no crime [
Carlos Gerônimo da Silva], no sentidod e ter sido o homicídio praticado por três pessoas, e as declarações dos investigadores de Polícia
Rafael Galbiatti e Magno Roberto Miranda, responsáveis pelas investigações, em Juízo,
retratam indícios suficientes de autoria delitiva imputada ao recorrente
FABRÍCIO DIAS PINHEIRO
.

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficientes a demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação

(STJ, AgRg no AREsp 1126998/GO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 2.10.2017).

Nesse sentido, colaciona-se julgado desta e. Câmara:

“A sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal.”
(RSE nº 97978/2017 – Relator: Des. Paulo da Cunha - 6.10.2017)

Por outro lado,
“a despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDF, RESE nº 20080310050138 - Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos - 9.9.2014).

No contexto, o julgamento dos atos atribuídos ao recorrente FABRÍCIO DIAS PINHEIRO deve ser reservado ao Conselho de Sentença, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

Vejamos as qualificadoras.

Quanto ao emprego de meio cruel, a vítima foi morta em decorrência de traumatismo crânio encefálico provocado por
reiterados golpes de madeira e pedradas contra a cabeça e pescoço, conforme Laudo de Necropsia nº 0584/2019/GML-MT (fls. 52/53) e Mapa Topográfico para Locação de Lesões (fls. 69/70).

Assim sendo, apresenta-se
“inadmissível o decote da qualificadora do emprego de meio cruel, existindo prova nos autos, inclusive Laudo Pericial, a indicar que os golpes que ceifaram a vida da vítima foram desferidos contra a sua cabeça, [...] causando-lhe fratura craniana”
(TJMT, N.U 1008607-41.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 18.10.2019).

Em relação ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, verifica-se que Cleyson Loris da Silva Colares estaria bêbado e foi morto por golpes de instrumento contundente na região da cabeça, após ter sido perseguido e apedrejado por três agentes, consoante narrativas do corréu Jean da Paixão Dias, do adolescente Carlos Gerônimo da Silva e das testemunhas Luzia Maria da Silva, Rafael Galbiatti e Magno Roberto Miranda (fls. 32/33 e
Relatório de Mídias de fls. 370
).

Com efeito, afigura-se impertinente
“o afastamento, de plano, da qualificadora do
recurso
que
dificultou
a
defesa
da vítima, se há indícios nos autos de que os recorrentes, em
superioridade
numérica, dominaram a vítima e passaram a golpeá-la e agredi-la, revezando-se entre eles para tanto”
(TJMT, N.U 1022255-54.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 6.12.2020).

Anote-se o Enunciado Criminal 2 deste e. Tribunal:
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(www.tjmt.jus.br).

No tocante à corrupção de menor, o Juízo Singular ponderou que o conjunto probatório indica elementos para sua caracterização e, por se tratar-se de delito conexo ao homicídio, reservou o julgamento ao Conselho de Sentença.

Cabe ao Tribunal do Júri o julgamento dos delitos conexos aos crimes dolosos contra a vida (STJ, HC nº 293.895/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 29.10.2019).

Sublinhe-se aresto do e. TJMG:

“Uma vez pronunciado o réu pelo delito de competência do Júri (homicídio duplamente qualificado), não pode o Magistrado, via de regra, se manifestar sobre a procedência ou não do crime conexo, de forma que a apreciação acerca do mérito do crime [...], atraída em razão da conexão, há de ser encaminhada ao Tribunal Popular.”
(RSE nº 1.0024.17.120013-2/001 - Relator: Des. Paulo Cézar Dias - 5.10.2018)

Logo, a corrupção de menor deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020